Tribunal: TJMT
Processo: 1026647-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026647-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MOURA SALES - CPF: 215.502.978-05 (ADVOGADO), LINCOLN JOSE FERRAZ - CPF: 280.028.478-14 (PACIENTE), Vara Criminal de Cuiabá Estado do Mato Grosso (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO MOURA SALES - CPF: 215.502.978-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 110.766.228-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LINCOLN JOSE FERRAZ
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO MOURA SALES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
-
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO
- PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR- REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESSE PONTO – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA - MANDO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se conhece de
Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos.

A prisão preventiva foi decretada em 17/05/2021, mas não foi cumprida – já que o paciente continua foragido –, de modo que não há falar em excesso de prazo para encerramento da instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026647-32.2023.8.11.0000

PACIENTE: LINCOLN JOSE FERRAZ
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO MOURA SALES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Carlos Alberto Moura Sales em favor de
Lincoln José Ferraz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sobressai dos autos que o paciente tem contra si decretada a prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, de crimes de furto qualificado e organização criminosa.

Sustenta o impetrante a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que após apresentada Resposta à Acusação em 03/07/2023, até a presente data 07/11/2023 (data da impetração) não se obteve nenhuma decisão, estando processo parado sem justa causa.

Aduz ainda, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Diante disso, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o contramandado. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 190808192.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 191870678.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do do
habeas corpus
e, nesta extensão, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 193059189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LINCOLN JOSE FERRAZ
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO MOURA SALES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca-se o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo, bem como alega que não seriam idôneos os motivos que justificaram a manutenção da prisão cautelar.

Primeiramente, registro que questões atinentes à legalidade e necessidade da prisão já foram analisadas por esta Câmara Criminal quando no julgamento do HC n. 1003635-86.2023.8.11.0000, na sessão realizada em
04 de abril de 2023
, tendo sido denegada a ordem, por unanimidade, consoante fragmento do acordão, de modo que eventual inconformismo deve ser direcionado à instância superior.

“ (...)

No entanto, permanece com a prisão preventiva decretada por força de decisão proferida nos autos de incidente no 1003964-46.2021.8.11.0040, inclusive em 13.02.2023 o Juízo singular manteve a prisão preventiva do paciente e de outro corréu, uma vez que ainda se encontram foragidos.

Neste contexto, entendo que a manutenção do questionado decreto de prisão se justifica,
uma vez que o juízo
a quo
ressaltou a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido, além do mais, é patente a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal
e de evitar a ação da Justiça, uma vez que sequer foi encontrado para ser citado.

A propósito, confira-se o seguintes julgado: (...)

Logo, a situação fático-processual do paciente é diferente dos corréus que tiveram as prisões revogadas, de modo que não restou evidenciado a ocorrência de constrangimento ilegal, razão pela qual, em consonância com o parecer, denego a ordem pleiteada. (...)”.

Assim, não é possível o reexame da matéria, porquanto configura-se mera reiteração de argumentos. Com essas considerações,
não conheço da impetração nesse ponto.

Noutro giro, no que se refere a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações enviada pela autoridade coatora,
in verbis
:

“(...)Impende ressaltar que o Paciente teve a prisão preventiva decretada tanto no Incidente no 1003964-46.2021.8.11.0040, referente a Ação Penal no 1009698-75.2021.8.11.0040, quanto no Incidente no 1001813-95.2021.8.11.0044, referente Ação Penal no 1001718- 65.2021.8.11.0044.

Ou seja, o Paciente teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT e pelo Juízo da 1a Vara de Paranatinga/MT, sendo que ambos os processos vieram para esta Especializada por declínio de competência.

Nesse sentido, informo que, em 06.02.2023, sentenciei os autos da Ação Penal no 1001718-65.2021.8.11.0044, tendo o Paciente sido condenado pela prática do crime de Organização Criminosa, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa.

Registro, ainda, que embora o acusado tenha permanecido foragido, considerando o regime inicial de cumprimento de pena do Paciente, concedi o direito a recorrer em liberdade e DETERMINEI A EXPEDIÇÃO DO CONTRAMANDADO DE PRISÃO em seu favor.

Por outro lado, quanto a Ação Penal no 1009698-75.2021.8.11.0040, informo que se trata de Ação Penal desmembrada dos autos no 1007647-91.2021.8.11.0040, que
o Ministério Público move em face do Paciente LINCOLN e do codenunciado DOUGLAS PEREIRA, pela prática, em tese, dos crimes de Furto Qualificado e Associação Criminosa.

Ressalta-se que o Magistrado competente à época determinou o desmembramento do feito em relação ao Paciente LINCOLN e ao codenunciado DOUGLAS, visto que se encontravam foragidos e determinou o arquivamento provisório até o cumprimento do mandado de prisão expedido em face dos acusados, não tendo determinado a remessa dos autos para esta Especializada, quando da redistribuição da Ação Penal principal. (...)

Informo, ainda, que após decisão proferida por este Juízo nos autos Ação Penal no 1007647-91.2021.8.11.0040, solicitando a remessa dos autos da Ação Penal no 1009698-75.2021.811.0040, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, remeteu a Ação Penal objeto do presente writ, sendo que os autos foram redistribuídos em 07.03.2023, vieram conclusos para este Gabinete em 14.03.2023, assim, em 20.04.2023, determinei vista ao Ministério Público para manifestação e ciência da distribuição.

O Ministério Público se manifestou em 10.05.2023, pugnando pela suspensão processo e do prazo prescricional, conforme disposições do artigo 366 do CPP, bem como pela certificação quanto ao cadastro, dos mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor dos acusados, no BNMP 2.0.

Outrossim, destaco que o Paciente LINCOLN constituiu advogado, contudo não havia promovido a juntada a procuração e o codenunciado DOUGLAS constituiu advogado e juntou procuração nos autos em 16.02.2023. (...)

Dessa forma, a secretaria deste Juízo, certificou nos autos que os Mandados de Prisão Preventiva foram devidamente expedidos no BNMP, bem como que os acusados constituíram advogados e promoveu a intimação das defesas para apresentar Resposta à Acusação e, ainda, para que o advogado do Paciente promovesse a juntada da procuração.

Ressalto que as defesas do Paciente e do codenunciado apresentaram Resposta à Acusação e os autos foram com vista ao Ministério Público para manifestação quanto as preliminares arguidas, tendo o Parquet se manifestado pela rejeição das preliminares e pela intimação da defesa do Paciente LINCOLN para apresentar em Juízo o instrumento de procuração, pois mesmo cientificado (id 119326111), não houve a apresentação da procuração.

Por fim, informo que os autos vieram conclusos, em 10.11.2023, para análise das preliminares arguidas e designação da Audiência de Instrução e Julgamento. (...)”.

Segundo se depreende das informações, houve necessidade de desmembramento do feito originário, em razão de o paciente e o corréu permanecerem foragidos, sem constituírem advogados para apresentar Resposta à Acusação, até o dia 03.07.2023, quando o paciente apresentou a referida defesa, esclareceu, ainda, a Magistrada que em
10.11.2023
, os autos foram conclusos, para análise das preliminares arguidas e designação da Audiência de Instrução e Julgamento.

Assim, ao contrário do alegado na inicial, verifica-se que o processo está em tramitação, ademais, a prisão preventiva foi decretada em
17/05/2021
, mas não foi cumprida – já que o paciente continua foragido –, de modo que não há falar-se em excesso de prazo para encerramento da instrução criminal.

Nesse sentido:

[...]
Não caracteriza constrangimento ilegal o eventual excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal em casos, como o ora analisado, nos quais o acusado não se encontra preso
. [...] (HC n. 323.807/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 2/5/2016, grifei)

[...] Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
a condição de foragido do recorrente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
. [...] (RHC n. 95.844/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 13/6/2018).

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023